Tribunal: TJDFT
Processo: 0719089-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719089-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIONEE CAVALCANTI ALENCAR REQUERIDO: THAIS CAVALCANTI ALENCAR, STAEL CAVALCANTI ALENCAR, MIRIA CAVALCANTI ALENCAR D E C I S Ã O Vistos e etc. Como anteriormente relatado (ID 48495202), trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §3o, I, do CPC, aparelhado com pedido de liminar em recurso de apelação (ID 157221172 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001) interposto por DIONEE CAVALCANTI ALENCAR tendo por objeto a r. sentença (ID 154120304 do Invent no 0706431-05.2021.8.07.0001) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da ação de inventário no 0706431-05.2021.8.07.0001. Por decisão (ID 48495202), foi indeferido o efeito suspensivo reclamado (art. 1.012, §3o, I, do CPC). Miria Cavalcanti Alencar, Thais Cavalcanti Alencar e Stael Cavalcanti Alencar apresentaram resposta (ID 48884480). É o necessário. O exame do presente incidente encontra-se prejudicado. Isto porque, o recurso de apelação foi devidamente julgado. Com efeito, no último dia 28/07/2023, a eg. 6a Turma Cível julgou a apelação cível interposta por DIONEE CAVALCANTI ALENCAR nos autos do processo de inventário judicial resultando na lavratura do v. Acórdão no 1733197 que recebeu a seguinte ementa: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DISCORDÂNCIA DE UMA DAS HERDEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO: PARTES CAPAZES E CONCORDES. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. O INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL É UMA FACULDADE. INADMISSIBILIDADE DE DENEGAR ACESSO À ORDEM JURÍDICA. 1. Para ser lícita a promoção do inventário e partilha extrajudicial mediante escritura pública, é necessário que as partes sejam capazes e concordes. Na hipótese, o próprio apelo interposto por uma das filhas, torna a condução do procedimento bem assim a questão da partilha controvertidas revelando seu interesse de agir no prosseguimento do procedimento judicial. 2. Ainda que estivessem presentes os requisitos que possibilitem o inventário extrajudicial, e, no caso, não estão, a realização do inventário administrativo é uma faculdade das partes interessadas sendo inadmissível denegar acesso à ordem jurídica. 3. Ao homologar pedido de desistência da suposta representante do espólio, o ilustre Juízo a quo, implicitamente, restabelece a eficácia da decisão que a havia nomeado mesmo tendo, posteriormente, removido-a do encargo de inventariante. 4. Apelo provido. Sentença cassada" (ID 48184719 da ApCív no 0706431-05.2021.8.07.0001). Diante disso, revela-se desnecessária a análise do presente, pois a tutela recursal pleiteada foi suprimida por cognição exauriente já prolatada, inclusive com o acolhimento da pretensão ora apresentada. Ante o exposto, por decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III, do CPC, com o reconhecimento da carência superveniente do interesse de agir, JULGO PREJUDICADO o presente pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator